Tribunal: TJBA
Processo: 8000120-71.2016.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000120-71.2016.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BREJOLANDIA

Advogado(s)
:
FABIO DA SILVA TORRES

APELADO: GENILDA ALMEIDA DA SILVA

Advogado(s)
:
CLAUDIA DA ROCHA, IVANILZA BASTOS NOVAES FAGUNDES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE BREJOLÂNDIA. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. VERBAS RETROATIVAS E REFLEXAS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Brejolândia contra sentença que, em ação de cobrança movida por professora da rede municipal, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Município ao pagamento de diferenças salariais devidas conforme o piso nacional do magistério (Lei Federal nº 11.738/2008), considerando a carga horária semanal de 20 horas, e ao pagamento de verbas reflexas, como férias, 1/3 de férias e 13º salário, respeitada a prescrição quinquenal. Condenou-se, ainda, o Município ao pagamento de honorários sucumbenciais calculados sobre o valor do proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a sentença foi ultra petita ao conceder direitos além dos pedidos; (ii) definir se é devida a condenação em verbas reflexas sobre as diferenças salariais, à luz da jurisprudência do STJ; (iii) analisar a correção dos honorários sucumbenciais fixados em sentença ilíquida; (iv) determinar a possibilidade de revogação da gratuidade da justiça concedida à parte autora; e (v) estabelecer o critério de juros e correção monetária aplicável sobre as condenações contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STF (ADI 4167/DF) reconhece a constitucionalidade da Lei 11.738/2008, estabelecendo o piso salarial nacional para profissionais do magistério público da educação básica, com eficácia a partir de 27/04/2011, aplicável proporcionalmente à carga horária da autora.

4.

Os contracheques anexados aos autos demonstram que o Município não observou o piso salarial nacional, evidenciando o direito da autora à diferença salarial e às verbas reflexas de férias, 1/3 de férias e 13º salário, respeitada a prescrição quinquenal.

5.

A alegação de que a sentença foi ultra petita não procede, uma vez que a petição inicial requer expressamente a implantação do piso nacional e o pagamento das diferenças salariais desde sua vigência, além das verbas reflexas.

6.

Quanto à gratuidade da justiça, o ônus de comprovar a modificação da condição de hipossuficiência recai sobre o impugnante, conforme entendimento pacificado pelo STJ. O Município não apresentou provas que afastem a presunção de insuficiência econômica da autora.

7.

A fixação dos honorários sucumbenciais no percentual mínimo sobre o valor do proveito econômico obtido é compatível com os critérios do art. 85, §§ 3º a 5º, do CPC, e deve ser mantida, não havendo necessidade de cálculo sobre o valor da causa.

8.

Sobre os juros e correção monetária, aplica-se a tese fixada pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), com atualização pelo IPCA-E e juros de poupança até 08/12/2021; a partir de 09/12/2021, com o advento da EC 113/2021, aplica-se a taxa SELIC como único índice de atualização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido para adequar o critério de correção monetária e juros, aplicando o IPCA-E e juros de poupança até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC como índice único, conforme EC 113/2021.

Tese de julgamento
:

1.

A Lei 11.738/2008 é autoaplicável e obriga o pagamento do piso nacional aos professores da educação básica, observada a proporcionalidade da carga horária.

2.

Verbas reflexas, como férias, 1/3 de férias e 13º salário, incidem sobre as diferenças salariais decorrentes do pagamento inferior ao piso nacional do magistério.

3.

A prescrição quinquenal aplica-se ao direito de cobrança de diferenças salariais e reflexas.

4.

A assistência judiciária gratuita não pode ser revogada sem prova de modificação da condição de hipossuficiência.

5.

Juros e correção monetária sobre condenações contra a Fazenda Pública aplicam-se conforme o IPCA-E e juros de poupança até 08/12/2021, e taxa SELIC a partir de 09/12/2021, em observância à EC 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, LXXIV, e 206, VIII; CPC, arts. 85, §§ 3º-5º, 373, II, e 496, § 3º, III; Lei 11.738/2008; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 27/04/2011; STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, AgRg no AREsp 27245/MG, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 24/04/2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº

8000120-71.2016.8.05.0246
, da comarca de Serra Dourada/Ba, figurando como Apelante -
MUNICÍPIO DE BREJOLÂNDIA
, e CMO Apelado -
GENILDA ALMEIDA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
para reformar a sentença apenas
para

determinar que quanto ao regime legal de atualização monetária e juros incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, aplica-se a tese reconhecida pelo STF no RE 870.947 (tema 810 do STF) até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, data da publicação de EC 113/2021, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária incidirá uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3º da referida emenda constitucional, nos termos do voto da Relatora.

7